Tribunal: TJDFT
Processo: 0707192-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÂO APLICAÇÃO AO CASO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO ACOLHIMENTO.

1. O direito brasileiro é regido pelo princípio da sucumbência (art. 85 do CPC), sendo o princípio da causalidade aplicado de forma subsidiária, quando o princípio da sucumbência se mostrar insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo.

2. Pelo princípio da causalidade, deve arcar com o ônus de sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da ação ou quem a tornou litigiosa diante da pretensão resistida. No caso dos autos, não houve pretensão resistida por parte da ré, tendo em vista que essa compareceu de forma espontânea à Gerência de Composição Extrajudicial e Atendimento – GECOMP e celebrou acordo administrativo, o qual foi devidamente homologado pelo Juízo a quo.

3. Por se tratar de acordo extrajudicial entabulado entre as partes, no qual nada foi estipulado acerca dos honorários de sucumbência, tendo sido o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, não há que se falar em condenação, assim como em vencedor e vencido.

4. Não é devida a condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, uma vez que a composição amigável entre os litigantes deve ser prestigiada, de forma a primar pela solução consensual dos conflitos, mormente, como forma de incentivar as partes a firmarem acordos e dirimirem a lide em tempo razoável, nos termos do art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC.

5. Apelação conhecida e provida.